Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER COMPENSATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela provisória (autorização e custeio de internação hospitalar para tratamento de quadro emergencial), condenando a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R3.000,00 (três mil reais). A apelante requer, exclusivamente, a majoração do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado seria ínfimo, não cumprindo om o caráter tríplice da indenização (compensatório, punitivo e pedagógico).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação e a suficiência do quantum indenizatório fixado na origem a título de danos morais, em razão da negativa indevida de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência/emergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa da operadora de saúde em autorizar e custear a internação em situação de urgência/emergência, sob alegação de carência, violou o disposto no artigo 12, V, alínea "c", e artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que estabelecem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura desses casos, entendimento consolidado pela Súmula 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Na espécie, a circunstância pessoal da autora, uma criança com menos de dois anos, com quadro clínico grave (gastroenterite), com risco concreto de agravamento da patologia em razão da demora na disponibilização da internação (que só ocorreu após intervenção judicial), revela a insuficiência do valor arbitrado na origem, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta da operadora de saúde.
5. A elevação dos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida adequada e proporcional, em atenção as funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O quantum indenizatório deve ser majorado quando o valor fixado em primeira instância se revelar ínfimo frente à gravidade da conduta ilícita, à condição da vítima (criança) e aos critérios da proporcionalidade e do caráter pedagógico-punitivo da reparação, adequando-se às balizas da jurisprudência em casos análogos.”
--------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, V, “c”, e art. 35-C, I; Lei no 8.078/1990 (CDC); CPC, art. 85, § 2o, e art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.963.305/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/05/2022; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/04/2011.